Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-96.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada. Reconhecimento de erro material na tira de julgamento. Embargos acolhidos em parte mínima, sem efeitos infringentes.